Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713749-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DO LAGO QUADRA 02 AGRAVADO: ELIZIO ROCHA JUNIOR, ANGELA TONELINE LAVALE ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra o ato processual que, nos autos do Processo no 0709194-13.2020.8.07.0001, determinou a emenda da petição para adequar o feito à ação de cobrança, nos seguintes termos: “Recebo a competência. Emende-se a inicial para adequar o feito à ação de cobrança pelo procedimento comum, em 15 dias, sob pena de extinção. As alterações deverão vir na íntegra, com nova petição inicial. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em síntese, o Agravante defende que cabe ao autor da ação a escolha do procedimento a ser utilizado para exigir as taxas condominiais, se monitório ou cobrança e, no caso, entende que o procedimento monitório é o mais adequado. Ao final, pede a reforma da r. decisão recorrida, para o prosseguimento da ação pelo rito escolhido, ou seja, a ação monitória. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 16343482. Sem contrarrazões. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento contra o ato processual que, nos autos do Processo no 0709194-13.2020.8.07.0001, determinou a emenda da petição para adequar o feito à ação de cobrança. Em síntese, o Agravante defende que cabe ao autor da ação a escolha do procedimento a ser utilizado para exigir as taxas condominiais, se monitório ou cobrança. Ocorre que o presente Agravo não pode ser conhecido pela perda superveniente do seu objeto. Isso porque o Agravante realizou a emenda da petição inicial, conforme determinado pelo Juiz a quo, adequando-a ao rito comum – ação de cobrança - (Id. 67954675 – autos principais). Sendo assim, considerando que o presente Agravo objetiva tão somente a manutenção do rito escolhido pelo Apelante – ação monitória -, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Se não bastasse, o ato processual atacado é mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora